Tribunal: TJDFT
Processo: 0721535-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721535-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA BARROS ROCHA AGRAVADO: SEBASTIAO GOMES PEDROSA D E C I S Ã O No acórdão de ID 65746903, foi determinado à Agravante o recolhimento do preparo recursal. Entretanto, esta informa, na petição de ID 66709895, que não conseguiu realizá-lo, tendo em vista que o sistema de recolhimento de custas apresentou erro. A fim de comprovar sua alegação, a Agravante juntou o vídeo de ID 66709901. No entanto, o referido vídeo não comprova nenhum erro, razão pela qual indefiro o pedido de dilatação do prazo para recolhimento do preparo e determino o seu recolhimento em dobro no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Brasília, 2 de dezembro de 2024 13:39:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador